Tribunal: TJDFT
Processo: 0730319-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730319-69.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF RECORRIDA: ALESSANDRA DE SÁ FARIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DE GENITOR NO POLO PASSIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO EDUCACIONAL. SESC. ACORDO EXTRAJDUCIAL REALIZADO COM A CONTRATANTE. PERDA DE INTERESSE DE AGIR NO RECURSO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante da realização de acordo extrajudicial firmado nos autos apenas com a parte contratante nos autos (agravada/executada), não abarcando em tal termo qualquer questão relativa ao genitor da menor constante daquele título, forçoso concluir pela perda do interesse de agir no recurso para incluir o genitor da menor no feito, já que firmou acordo extrajudicial com a devedora/Agravada. 2. Ainda que suspenso o processo principal em razão do acordo firmado, não há que se falar em persistência do interesse de agir da parte Agravante no recurso, pois houve um acordo extrajudicial com a Agravada, e tal acordo contempla todo o débito executado. 2.2. Não há como admitir a discussão de ingresso de um terceiro nos autos após um acordo realizado apenas com a Agravada, como quer a parte Agravante, incluir o genitor no polo passivo da ação, sem existir nesse momento qualquer débito a ser cobrado nos autos principais, já que sobre o mesmo houve acordo com a Agravada. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 924 do CPC, insurgindo-se contra o entendimento de que estaria prejudicado o agravo de instrumento, ao argumento de que a perda superveniente do interesse em ver o genitor no polo passivo da demanda somente se esvaziaria com a quitação do débito ou por outras causas extintivas, como prescrição, o que não ocorreu no caso dos autos. Assevera que admitir a perda superveniente do interesse da agir no caso concreto iria fazer precluir o direito da parte na busca da satisfação do seu direito no que tange a inclusão do genitor no polo passivo, caso a devedora não cumpra (o que já está acontecendo) com o pagamento do débito parcelado. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 924 do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017